Tribunal: TJDFT
Processo: 0706026-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706026-16.2019.8.07.0008 RECORRENTE: PLINIO DOS SANTOS ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, AMEAÇA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL TENTADO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu ameaçou a vítima, descumpriu medidas protetivas, tentou constrange-la e praticou vias de fato contra ela, sendo, assim, inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória ou por atipicidade de condutas. 2. A redução da pena relativa à tentativa deve observar o iter criminis percorrido pelo agente. No caso, vê-se que das quatro etapas do iter criminis – cogitação, preparação, execução e consumação – o apelante percorreu praticamente todas. 3. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, 24 da Lei 11.340/06 e 147 do Código Penal, requerendo a absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva e ameaça, considerando que não há mínima segurança para lhe imputar tal delito. Acrescenta, ademais, que não há crime sem dolo. Pleiteia, ainda, a absolvição da contravenção penal de vias de fato e de ao menos um dos delitos de ameaça, suscitando a ocorrência de consunção, pois tais condutas foram meios para a tentativa do delito de constrangimento ilegal. Solicita a reforma da dosimetria da pena, sem, contudo, apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal , 24 da Lei 11.340/06 e 147 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Diante do exposto, não restam dúvidas de que o acusado Plínio dos Santos Araújo, no contexto de violência doméstica, praticou contravenção penal de vias de fato, ameaçou, tentou constranger ilegalmente e descumpriu medida protetiva deferida em favor de sua ex-companheira Deuserina Nogueira Barros, o que subsume sua conduta aos tipos previstos no artigo 146, c/c artigo 14, II, e artigo 147 (três vezes), todos do Código Penal, artigo 24-A da Lei 11.340/06 (por diversas vezes) e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06, sendo inviáveis os pleitos absolutórios por falta de provas ou por atipicidade da conduta (art. 24-A, Lei 11.340/06) (ID 21599860). Assim, rever tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não socorre o apelo em relação à tese de ocorrência de consunção. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019 e o AgRg no AREsp 1677953/GO, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao recurso no que tange ao pleito de reforma da dosimetria da pena, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). A propósito, veja-se o AgInt no REsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023